Tribunal: TJMT
Processo: 1025364-45.2023.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025364-45.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO TAVARES GOULART - CPF: 045.907.811-90 (APELADO), MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurados o alegado vício, mas o intento de reformar a decisão embargada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL 1025364-45.2023.8.11.0041

EMBARGANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

EMBARGADO: CARLOS AUGUSTO TAVARES GOULART

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de embargos declaração cível opostos por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,
para suprir omissão
no acórdão proferido por esta Relatora, que à unanimidade, desproveu o recurso de apelação cível.

A embargante alega omissão quanto ao preenchimento dos requisitos do § 13º do art. 10 da Lei 9.656/98 (exceção do rol da ANS); alega tratamento fora do rol da ANS, taxatividade do rol da ANS e as exceções previstas no § 13º do artigo 10 da lei 9656/98; por fim, requer seja sanada a omissão apontada.

Nas contrarrazões, o embargado requer o não acolhimento dos embargos.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de embargos declaração cível opostos por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,
para suprir omissão
no acórdão proferido por esta Relatora, que à unanimidade, desproveu o recurso de apelação cível.

Pretende a embargante o reconhecimento da omissão quanto ao preenchimento dos requisitos do § 13º do art. 10 da Lei 9.656/98 (exceção do rol da ANS).

No caso, não há omissão, mas nítida pretensão de rediscutir a matéria já abordada no acórdão:

“
No caso, apesar da especialidade da lei 9.656/98, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é inconteste a amparar o consumidor para garantir o tratamento de saúde, diante da abusividade da apelante em negar a cobertura do tratamento. Ademais, com o advento da
Lei nº 14.454, de 21 de setembro de 2022, houve uma alteração que passou a considerar o rol da ANS exemplificativo, a permitir cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar editados pela ANS. Nesse sentido: “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO – Plano de saúde – Sentença de procedência – Apelação da ré – Arguição de cerceamento de defesa afastada – Prova oral desnecessária – Negativa de cobertura do tratamento com medicamento Trastuzumabe Deruxtecana (Enhertu 100mg injetável), sob argumento de não estar previsto no rol da ANS – Desacolhimento – Autor diagnosticado com Adenocarcinoma Gástrico, com metástase em outros órgãos – Existência de indicação médica expressa para o tratamento – Previsão de cobertura da patologia – Abusividade na conduta da ré reconhecida – Incidência do CDC – Aplicação da Súmula 102 deste Tribunal de Justiça – Caráter taxativo do rol da ANS – Questão superada pela vigência da Lei nº 14.454/22, que alterou a Lei nº 9.656/98 e passou a considerar o rol exemplificativo – Precedentes – Cobertura devida – Danos morais – Ocorrência – Autor necessitava do tratamento com urgência, devido à progressão e gravidade da doença, com risco de óbito – Circunstância que não se equipara a mero aborrecimento do dia a dia –– Fixação em R$ 5.000,00 – Viabilidade – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP 10009804320238260318 Leme, Relator: Benedito Antonio Okuno, Data de Julgamento: 06/09/2023, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/09/2023).

Dos autos, consta a urgência do tratamento, bem como indicação médica que acompanha o paciente, de modo que não pode o plano de saúde se sobrepor ao tratamento indicado.

“PLANO DE SAÚDE – Autor diagnosticado com tumor renal – Sentença que condenou a requerida a custear o tratamento com a utilização de ablação percutânea por radiofrequência, indicada por seu médico, mas afastou os danos morais - Insurgência da ré - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Juiz como destinatário final da prova - Recusa da ré ao custeio do tratamento, fundada na ausência de cobertura contratual e de previsão no rol da ANS – Recusa indevida – Contrato regido pelo Código de Defesa do Consumidor – Expressa indicação médica para realização do procedimento - Inteligência da súmula 102 deste E. Tribunal – Decisão sobre o procedimento a ser observado que cabe ao médico que acompanha o paciente, e não à administradora do plano de saúde – Recentíssima alteração legislativa, que acrescentou os §§ 12 e 13 ao artigo 10 da Lei nº 9.656/98, estabelecendo a obrigatoriedade de autorização de tratamentos e procedimentos, ainda que não incluídos no rol da ANS, quando exista comprovada eficácia - Insurgência do autor – Mero inadimplemento contratual - Recusa que não agravou a condição do paciente - Mero dissabor, incapaz de gerar danos morais – Tratamento assegurado por liminar, deferida "ab initio" - Recursos desprovidos. (TJ-SP - AC: 10383158820218260602 SP 1038315-88.2021.8.26.0602, Relator: Marcus Vinicius Rios Gonçalves, Data de Julgamento: 28/02/2023, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2023).

Assim, não há omissão quanto ao preenchimento dos requisitos do § 13º do art. 10 da Lei 9.656/98 (exceção do rol da ANS), diante da recente alteração ocorrida e fundamentada no acórdão.

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e para reparo de erro material (art. 1.022 CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“
3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.

“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.

Como se vê, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

O acórdão embargado não contém vícios do artigo 1.022 do NCPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

STJ:

“Incabíveis os embargos de declaração opostos com o nítido propósito de rediscutir o julgado, situação que não se insere nas hipóteses autorizadoras do art. 535 do CPC”
(EDcl nos EDcl no REsp 466.627/DF; 5° T.; Rel. Min. Felix Fischer; Julg. 02-08-2005, DJ 26-09-2005 p. 434; in www.stj.jus.br).

“(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórd’ão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)”
(EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado; Julg. 13-02-2007; DJU 26-02-2007, p. 559; in
www.stj.jus.br
).

Conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de caráter infringente quando existir de fato, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, a correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1022, DO NOVO CPC. 1. Nos termos do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil "cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e/ou III - corrigir erro material". 2. O acórdão ora embargado expôs, de forma fundamentada, as razões pela qual o agravo em recurso especial não deve ser conhecido, pois não foram impugnados os fundamentos levados em conta pelo Tribunal a quo para negar admissibilidade ao recurso especial. 3. Embargos de declaração não acolhidos”
. (EDcl no AgInt no AREsp 1185265/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 27/06/2018).

Para efeitos de prequestionamento, não se exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados.

Ressalva-se que, a insistência na discussão de matéria já analisada ensejará a aplicação de multa por caracterizar ato protelatório.

Ante o exposto, inexistentes os vícios
previstos no artigo 1.022 do CPC, não acolho os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024